Tribunal: TJSP
Processo: 1500870-15.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tráfico de Drogas – Condenação nos termos da r. denúncia – Admissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal – Substância identificada como cocaína, corroborada com as demais provas dos autos – Recurso Ministerial provido.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade –

Ementa:
Tráfico de Drogas – Condenação nos termos da r. denúncia – Admissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal – Substância identificada como cocaína, corroborada com as demais provas dos autos – Recurso Ministerial provido.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenações mantidas – Recurso não provido.

Tráfico privilegiado – Redutor em fração máxima – Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida – Frações mantidas – Recurso não provido.

Regime menos gravoso – Possibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Regime aberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais das agentes – Regime alterado – Recurso provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500870-15.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
ANDREIA FERNANDES e JENIFFER APARECIDA FERREIRA DA SILVA, é
apelado FABIO JUINIOR DA SILVA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante ao
exposto, deram parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantidas as
respectivas condenações e reprimendas, fixar o regime inicial aberto para o
desconto das carcerárias, e deram provimento ao recurso Ministerial para
condenar FABIO JUNIOR DA SILVA como incurso no artigo 33 “caput” da
Lei 11.343/2006, ao cumprimento de seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão em regime fechado e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, no
patamar mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500870-15.2019.8.26.0548 – 6a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTES:
JUSTIÇA
PÚBLICA,
JENIFFER
APARECIDA
FERREIRA DA SILVA e ANDREIA FERNANDES
APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA e FABIO JUNIOR DA SILVA
Tráfico de Drogas Condenação nos termos da r. denúncia
Admissibilidade Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas Laudo preliminar de constatação, assinado
por perito criminal Substância identificada como cocaína,
corroborada com as demais provas dos autos Recurso
Ministerial provido.
Tráfico de Drogas Insuficiência probatória Absolvição
Inadmissibilidade Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas
Condenações mantidas
Recurso não
provido.
Tráfico privilegiado
Redutor em fração máxima

Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade
de droga apreendida Frações mantidas Recurso não
provido.
Regime menos gravoso
Possibilidade
Binômio da
reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções
impostas Regime aberto adequado à gravidade concreta do
delito e às circunstâncias pessoais das agentes Regime
alterado Recurso provido para este fim.
VOTO No 1562
FABIO JUNIOR DA SILVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
3
JENIFFER APARECIDA FERREIRA DA SILVA e ANDREIA
FERNANDES foram processados como incursos no artigo 33 “caput”
da Lei 11.343/2006. O primeiro restou absolvido, nos termos do artigo
386, inciso VII do Código de Processo Penal, enquanto as duas últimas
condenadas ao cumprimento, cada qual, de dois anos e seis meses de
reclusão em regime fechado e pagamento de duzentas e cinquenta
diárias mínimas, substituídas as penas privativas de liberdade por duas
restritivas de direitos, nos termos da r. sentença de fls. 391/399, cujo
relatório adota-se.
Inconformados,
recorreram
a
Justiça Pública, bem como a Defesa de Jeniffer e Andreia.
A Acusação pleiteia a condenação
de Fábio, nos termos da r. denúncia (fls. 416/423).
Por sua vez, a Defesa de Jeniffer e
Andreia pleiteia a absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta (fls. 432/441).
Contrarrazões de Fábio às fls.
444/458 e da Justiça Pública às fls. 463/466.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento
ao recurso da Acusação (fls.480/482).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
4
É o relatório.
Segundo consta, no dia 27 de
março de 2019, por volta das 21h40, na Rua Costa Aguiar, 500, Centro,
na cidade e Comarca de Campinas, Fábio e as apelantes, previamente
ajustados, cada um aderindo sua vontade à ação do outro, traziam
consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, doze invólucros
plásticos com 1,8g de “crack”, outros sessenta e oito invólucros plásticos
com 10,3g de “crack” e mais oitenta e cinco invólucros plásticos com
13,93g da mesma substância, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 27/28, laudo de constatação de fls. 29/37,
laudo químico-toxicológico de fls. 124/126 e 181/183 e laudo pericial
dos celulares apreendidos de fls. 358/371).
Interrogadas em Juízo, às fls.
337/338, Andreia e Jeniffer afirmaram que eram usuárias e estavam no
local dos fatos para se prostituírem. Negaram a posse das drogas,
imputando-as ao apelado.
Fábio, por sua vez, às fls. 337/338,
confessou a posse das porções de “crack”, que se destinavam ao seu
consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
5
A condenação das apelantes pelo
crime de tráfico de entorpecentes era medida de rigor e restou embasada
não só pelo flagrante em posse das drogas, mas também pela prova oral
produzida sob o crivo do contraditório, depoimentos dos agentes
municipais (fls. 337/338), que confirmaram a abordagem e a localização
de 68 porções de “crack” com Jeniffer e outras 85 com Andreia.
Enquanto Fábio, que estava próximo, com 12 porções da mesma
substância, em atitude suspeita, típica da narcotraficância.
Informalmente, o apelado negou a
traficância, enquanto as apelantes confessaram o vil comércio.
Nesse contexto, não há que falar
em fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito
vêm conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por
essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Vide, nesse rumo:
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). Na
jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
6
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso.”
(HC 485.543/SP, Rel. Min Felix Fischer,
Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2019).
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
configuração da prática do delito de tráfico de drogas, além da efetiva
responsabilidade penal dos apelantes nos fatos narrados na denúncia,
robustez do conjunto probatório produzido, no caso, apreensão da droga
e depoimentos das testemunhas que encontram sintonia com os demais
elementos de provas colhidos nos autos.
É inverossímil a versão das
apelantes que alegaram não conhecer Fábio, mas, ainda assim, foram
capazes de imputar a ele uma mochila onde estariam os entorpecentes.
Nesse mesmo sentido, não é crível
a alegação de Fábio de que portava doze porções de “crack” para seu
próprio consumo, em conhecido ponto de venda de drogas.
Portanto, restou bem demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
7
que os três estavam diretamente envolvidos com o vil comércio de
substâncias de mesma qualidade e característica, bem como no mesmo
ponto de traficância.
Sem olvido do laudo pericial nos
aparelhos celulares, que comprovou, ao menos, chamadas telefônicas
entre eles, o que afasta a alegação de que não se conheciam.
Para a configuração do crime em
apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga
consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que
afasta a exigência de se verificar a “traditio” para consumação do delito.
Registre-se, por oportuno, que a
quantidade das substâncias, 12 invólucros plásticos com 1,8g de “crack”,
68 invólucros plásticos com 10,3g de “crack” e mais 85 invólucros
plásticos com 13,93g da mesma substância revelam que os apelantes
tinham à disposição substâncias em quantidade para o atendimento dos
compradores/usuários, tornando tal cenário incompatível com a situação
invocada de serem os próprios consumidores, ainda mais em tamanha
quantidade.
Ressalta-se que, apesar de ausente
o laudo químico-toxicológico definitivo quanto à droga apreendida com
o apelado Fábio, a materialidade restou devidamente comprovada
através do laudo de constatação da substância entorpecente, assinado por
perita criminal (fls. 29/31), que detectou, por meio de teste colorimétrico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
8
com os reagentes químicos adequados, a presença de cocaína.
Corroborado com o presente laudo
preliminar, robusta prova acusatória, inclusive com a confissão do
apelado de que portava a substância ilícita, “crack”.
Portanto, prescindível a existência
de laudo toxicológico definitivo, eis que este não é o único meio de
prova, podendo a materialidade ser comprovada, excepcionalmente, por
outros meios como no caso vertente.
Nesse
sentido,
posicionamento
hodierno do C. STJ:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO
DELITO.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DO ATO POR LAUDO DE
CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO
POR
PERITO.
EVIDÊNCIA
DA
MATERIALIDADE.
CASO
DOS
AUTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
9
LAUDO
E
PROVA
ORAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Apesar da imprescindibilidade do laudo
definitivo, este não é o único meio de prova, de
modo
que
a
materialidade
pode
ser
comprovada por outros meios, como na
excepcional hipótese dos autos, em que consta
o laudo de constatação preliminar elaborado
por perito, com resultado positivo para
maconha e cocaína.
2. "O laudo preliminar de constatação,
assinado por perito criminal, identificando o
material apreendido como cocaína em pó,
entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados,
constitui uma das exceções em que a
materialidade do delito pode ser provada
apenas com base no laudo preliminar de
constatação"
(EREsp
1.544.057/RJ,
Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 9/11/2016).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1628903/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA,
julgado
em
23/06/2020,
DJe
29/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
10
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
POR
LAUDO PRELIMINAR E OUTROS MEIOS DE
PROVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR
PROVIMENTO.
Tendo sido juntado laudo preliminar de
constatação
da
substância
entorpecente,
assinado por perito criminal, identificando o
material apreendido como cocaína, e estando
corroborado com as demais provas dos autos,
a materialidade do crime de tráfico de drogas
encontra-se devidamente comprovada, sendo
prescindível a existência de laudo toxicológico
definitivo.
Agravo regimental provido para conhecer do
agravo em recurso especial, mas lhe negar
provimento.
(AgRg no AREsp 1578818/MG, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
Com
isso,
bem
demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
11
autoria e materialidade, assiste razão à Justiça Pública, de modo que a
condenação de Fábio era de rigor.
Passa-se à análise das dosimetrias.
Quanto às apelantes Andreia e
Jeniffer, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, as respectivas penas-base foram
corretamente fixadas no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e
pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo.
Mantidas
as
reprimendas
na
segunda fase da dosimetria, eis que ausentes agravantes ou atenuantes.
Como bem fundamentado pelo
Juízo “a quo”, fazem jus à incidência da minorante prevista no parágrafo
quarto do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que tal benefício se
destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Portanto, fica mantida a redução
da reprimenda na metade, porque primárias, portadoras de bons
antecedentes e menor quantidade de entorpecente apreendido e sem
comprovação de envolvimento com o meio ilícito ou mesmo que se
utilizem da narcotraficância como meio de vida, ou seja, dois anos e seis
meses de reclusão e pagamento de duzentas e cinquenta diárias mínimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
12
Ressalta-se que, diante da ausência
de parâmetros legais, modula-se a fração de redução da causa de
diminuição do tráfico privilegiado em razão da qualidade e da
quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do
delito.
Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4°
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
CORRETO
AFASTAMENTO.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades
delituosas
ou
integrarem
organizações
criminosas. Na falta de parâmetros legais para
se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais
Superiores decidiram que a quantidade e a
natureza da droga apreendida, além das
demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
13
servir para a modulação de tal índice ou até
mesmo para impedir a sua aplicação, quando
evidenciarem o envolvimento habitual do
agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP,
Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp
1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro
Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017).
Habeas corpus não conhecido.
(HC
495.838/MS,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
18/06/2019, DJe 25/06/2019).
Quanto ao apelado Fábio, em
atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do
artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena-base fica exasperada em um sexto,
ante os maus antecedentes (fls. 09 proc.1055/2011), ou seja, cinco
anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentas e oitenta e três
diárias mínimas, e elevada na mesma fração, na segunda fase da
dosimetria, em razão da reincidência (fls. 09
proc. 1203/2015),
totalizada a pena final de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, no patamar mínimo.
Cumpre destacar que não há que
se falar em bis in idem quando utilizadas condenações diferentes para
aumento da pena na primeira fase pelos maus antecedentes e na segunda
fase pela agravante da reincidência, o que ocorreu no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
14
Dada a reincidência, descabe a
diminuição da pena do artigo 33, parágrafo quarto da Lei de Drogas,
uma vez que tal benefício se destina ao agente primário, de bons
antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
Com efeito, além de reincidente, o
apelado demonstrou comportamento voltado ao delito e envolvimento
habitual com o narcotráfico, eis que guardava quantidade considerável
de drogas, capaz de disseminar o vício em larga escala, não reunindo
mérito para o benefício.
Não há o que se falar em “bis in
idem” por conta da majoração da reprimenda pelo reconhecimento da
agravante da reincidência e o afastamento do tráfico privilegiado.
Como é sabido, o instituto da
reincidência é circunstância agravante que, se caracterizada, exaspera a
reprimenda na segunda fase da dosimetria.
No crime de tráfico a reincidência
faz óbice à causa de diminuição de pena prevista ao tráfico privilegiado,
eis que para este se pressupõe bons antecedentes, primariedade e não
envolvimento com organizações criminosas nem dedicação a atividades
delituosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
15
Neste sentido o entendimento do
E. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
REINCIDÊNCIA.
CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE E
COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE DO ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o
11.343/2006. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte, seguida por
este Superior Tribunal de Justiça, é no sentido
de que a agravante genérica da reincidência
foi
recepcionada
pela
Constituição
da
República, afastando-se a alegada violação
aos princípios da isonomia, da culpabilidade e
do non bis in idem. 2. A reincidência,
específica ou não, não se compatibiliza com a
causa especial de diminuição de pena prevista
§ 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado
que necessário, dentre outros requisitos, seja o
agente primário. Tal óbice e a exasperação da
pena, na segunda fase, não importam em bis in
idem, mas em consequências jurídico-legais
distintas de um mesmo instituto. Precedentes.
3.
Agravo
regimental
desprovido.
(HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
16
468.578/MG, Rel. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julg. em 11/03/2019, DJe 08/03/2019).
Quanto ao regime, reconhecida a
inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 2o da Lei n.
8.072/1990, é possível a fixação de regime prisional distinto do fechado
para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico
de drogas, devendo ser analisados não só o “quantum” da pena fixada, a
natureza ou a quantidade da droga, além do artigo 59, como determina o
artigo 33, parágrafo terceiro, ambos do Diploma Substantivo Penal.
Vide entendimento hodierno do C.
STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33
DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REGIME
FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
As instâncias ordinárias negaram a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 em face da quantidade da droga
apreendida, além das circunstâncias apuradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
17
na instrução processual, evidenciarem a
dedicação do réu a atividades criminosas. Esse
entendimento está em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte e a sua
reforma constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto
demanda percuciente reexame de fatos e
provas, inviável no rito eleito. Precedentes. O
Supremo
Tribunal
Federal

STF,
no
julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou
inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei
n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma,
a obrigatoriedade do regime inicial fechado
para os condenados por crimes hediondos e
equiparados. Assim, o regime prisional deverá
ser fixado em obediência ao que dispõe o art.
33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código
Penal CP. In casu, a quantidade da droga
apreendida 727,1g de maconha utilizada
na terceira fase da dosimetria para afastar a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, justifica a fixação do regime
prisional mais gravoso. 4. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg
no
HC
513455
(2019/0159001-2 - 05/08/2019) Min. JOEL
ILAN PACIORNIK, julgado em 25/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
18
Destarte, as apelantes preenchem
os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal e fica mantida a
substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de
direitos, nos termos fixados pelo Juízo sentenciante.
Desconto
das
carcerárias
em
regime inicial aberto, caso necessário executá-las, em conformidade com
o artigo 33, parágrafo segundo, alínea “c” do Código Penal.
Mesma
sorte
não
assiste
ao
apelado, reincidente e portador de antecedentes desabonadores, além da
gravidade concreta das circunstâncias em que se apresentou o tráfico de
entorpecentes, de modo que deverá cumprir o desconto da reprimenda
corporal em regime inicial fechado, posto que os demais desatendem o
binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções
impostas e único apto a atingir a função preventiva da pena de inibir a
prática de novas ações delituosas, em conformidade com o artigo 33,
parágrafo terceiro do Diploma Substantivo Penal.
Ressalte-se, por fim, que não
houve qualquer ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição pelo fato
de ter o apelado sido condenado por decisão colegiada de Segundo
Grau, ante o recurso Ministerial provido em face de sentença absolutória
proferida pelo Juízo “a quo”.
Se assim não o fosse, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
19
atenderia o princípio de paridade de armas em que apenas decisões
desfavoráveis ao acusado teriam garantia ao duplo grau.
Foram devidamente apresentadas
as contrarrazões de apelação frente ao recurso ministerial, assegurados o
contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução criminal, o
provimento do apelo da Justiça Pública não constitui em violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição.
Vide nesse rumo:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE
SAN
JOSE
DA
COSTA
RICA.
INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE QUE
O TRIBUNAL A QUO, AO JULGAR O APELO
MINISTERIAL, ACOLHA A PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS
DO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO E PARIDADE DE ARMAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
Na hipótese, o entendimento da eg. Corte
Paulista, de que "o duplo grau de jurisdição
assegurado pelo Pacto de San José da Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
20
Rica (art. 8o, item 2, alínea "h") trata-se de
garantia do cidadão, o que não impede que
idêntica garantia seja também ofertada ao
representante da sociedade, neste caso, o
representante do Parquet.
Nesse ponto, portanto, observado todo o
procedimento
penal
a
garantia
do
contraditório e da ampla defesa, não há
qualquer irregularidade na condenação em
segundo
grau"
(fls.
292-293)
está
em
consonância ao entendimento desta Corte
Superior. Precedentes.
(REsp n. 1.761.648/SP, Rela. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de
26/2/2019).
Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp
1819033/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).
Ante ao exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso da Defesa para, mantidas as respectivas
condenações e reprimendas, fixar o regime inicial aberto para o desconto
das carcerárias, e dá-se provimento ao recurso Ministerial para condenar
FABIO JUNIOR DA SILVA como incurso no artigo 33 “caput” da Lei
11.343/2006, ao cumprimento de seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão em regime fechado e pagamento de seiscentos e oitenta dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500870-15.2019.8.26.0548 -Voto no 1562
21
multa, no patamar mínimo.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR